Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739981-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE ROSE INACIO PINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Aline Rose Inacio Pinho contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravado (autos no 0713728-07.2024.8.07.0018, ID no 210630794, págs. 1-4). 2. O recurso está desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. 3. Intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO